Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703381-46.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RUBEM BENVENHU PRADO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVELIA. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. NÃO APLICAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO APRESENTADOS EM JUÍZO. 1 – Revelia. Habilitação nos autos. É lícita a produção de provas pelo réu revel, desde que representado nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Art. 349 do CPC. 2 – A revelia não implica em presunção automática de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mormente quando a ação se funda na existência de documentação acerca de cessão de crédito e o próprio autor, na petição inicial, junta aos autos documento que demonstra a existência do negócio jurídico. Aplicação do art. 345, IV do CPC. 3 – Cessão de crédito. Documentação. É direito do devedor ter acesso à documentação que efetiva a cessão de seu crédito a terceira pessoa, conforme o art. 6o da Resolução 2.836 do Banco Central do Brasil, a fim de que seja possível ao devedor exercer, se necessário, seu direito de ampla defesa. 4 – Exibição de documentos. Documentos disponibilizados pelo réu. Apresentados os documentos requeridos pela parte, exaure-se a ação de exibição e documentos, na qual não cabe discussão acerca do conteúdo das informações contidas neles. Eventuais incorreções ou omissões capazes de nulificar negócio jurídico devem ser discutidas em ação própria. 5 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 6o da Resolução 2.836 do BACEN, 396 e 397, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 667 do Provimento 246/2013, que dispõe sobre o Código de Normas do Foro Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, sustentando o dever de a instituição financeira exibir os documentos pleiteados nos autos originários. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJDFT para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados PAULO FRETTA MOREIRA, OAB/SC 19.086, CRISTIAN BRUN DE ALMEIDA, OAB/RS 115.047 e OAB/SC 61.624-A (ID 61504746). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o da Resolução 2.836 do BACEN, e 667 do Provimento 246/2013, que dispõe sobre o Código de Normas do Foro Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná. Isso porque “não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 1/12/2022). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2674008/MT, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2/8/2024. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada inobservância aos artigos 396 e 397, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Ademais, também não merece ser admitido o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005